Tribunal: TJES
Processo: 5024901-38.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024901-38.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALISSON CAUS RODRIGUES
RECORRIDO: LATICINIOS MANIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA RECURSAL

2026

RECURSO INOMINADO Nº 5024901-38.2025.8.08.0012

RECORRENTE: ALISSON CAUS RODRIGUES

RECORRIDOS: LATICINIOS MANIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL e ITAPOA SUPERMERCADO LTDA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

RE L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

O Recurso Inominado de ID 19090739. Contrarrazões no ID 19090741.

VOTO

Inicialmente, conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Ainda, concedo à recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FATO DO PRODUTO. SUPOSTA INTOXICAÇÃO ALIMENTAR APÓS CONSUMO DE REQUEIJÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE INFORMAÇÃO NA EMBALAGEM. SENTENÇA QUE ACOLHEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO COMERCIANTE E JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO EM RELAÇÃO AO FABRICANTE. RESPONSABILIDADE DO COMERCIANTE QUE É SUBSIDIÁRIA (ART. 13, CDC). FABRICANTE DEVIDAMENTE IDENTIFICADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SUPERMERCADO CORRETAMENTE RECONHECIDA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FABRICANTE (ART. 12, CDC) QUE NÃO DISPENSA A COMPROVAÇÃO DO DEFEITO NO PRODUTO E DO NEXO CAUSAL COM O DANO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEMONSTRA A IMPROPRIEDADE DO ALIMENTO PARA CONSUMO. ERRO DE IMPRESSÃO NA DATA DE FABRICAÇÃO QUE, ISOLADAMENTE, NÃO COMPROVA O DEFEITO. PRODUTO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA MÍNIMA DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A INGESTÃO DO PRODUTO E O QUADRO CLÍNICO APRESENTADO PELO CONSUMIDOR. DIAGNÓSTICO DE GASTROENTERITE, PATOLOGIA DE ORIGEM MULTIFATORIAL. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por
ALISSON CAUS RODRIGUES
em face de
LATICINIOS MANIA LTDA
(fabricante) e
ITAPOA SUPERMERCADO LTDA.
(comerciante). O autor narra na petição inicial (
ID 19089704
) que, em 14/04/2025, adquiriu um requeijão em barra no estabelecimento do supermercado, fabricado pela primeira ré. Afirma que, após o consumo, sofreu intensa intoxicação alimentar, com sintomas como diarreia e mal-estar, necessitando de atendimento médico. Fundamenta a sua pretensão na constatação de que a embalagem do produto continha informações conflitantes, com data de fabricação para 29/10/2025 e data de validade para 29/04/2025, o que indicaria que o alimento estava impróprio para consumo. Com base nesses fatos, pleiteou a condenação solidária das rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

A r. sentença de (ID 19089732) acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do ITAPOA SUPERMERCADO LTDA., extinguindo o processo sem resolução do mérito em relação a ele, com fundamento no art. 485, VI, do CPC e no art. 13 do CDC. No mérito, julgou improcedente o pedido em relação à fabricante LATICINIOS MANIA LTDA, por entender que não foi comprovado o defeito no produto, já que a documentação técnica demonstrou que o alimento estava dentro do prazo de validade, e por não vislumbrar a existência de nexo de causalidade entre o consumo do requeijão e a enfermidade diagnosticada.

Inconformado, o autor interpôs o presente Recurso Inominado (ID 19090739), sustentando, em síntese: a) a aplicação do regime de responsabilidade objetiva previsto no CDC, segundo o qual o nexo causal seria presumido; b) a validade das provas apresentadas, consistentes na nota fiscal e nos laudos médicos, argumentando ser impossível a produção de "prova diabólica"; c) a ocorrência de dano moral
in re ipsa
, decorrente da exposição a risco e do mal-estar físico comprovado. Ao final, requer a reforma integral da sentença para condenar solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais, limitando o valor da pretensão recursal a R$ 6.000,00 (seis mil reais).

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia recursal reside em analisar se a sentença deve ser reformada, o que demanda o exame das seguintes questões: (a) a legitimidade passiva do comerciante, ITAPOA SUPERMERCADO LTDA., para figurar na lide; (b) a existência de defeito no produto (requeijão) que o tornasse impróprio para consumo; (c) a comprovação do nexo de causalidade entre o consumo do alimento e o quadro de gastroenterite apresentado pelo recorrente; e, por fim,
(d)
a configuração de dano moral indenizável na situação concreta.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

A sentença proferida no juízo de primeiro grau analisou adequadamente os fatos e aplicou corretamente o direito, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Inicialmente, no que tange à
ilegitimidade passiva do recorrido ITAPOA SUPERMERCADO LTDA.
, a decisão de primeiro grau é irretocável.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece um regime claro de responsabilidades em caso de fato do produto, isto é, quando o defeito causa danos à saúde ou segurança do consumidor.

A regra geral, disposta no
art. 12 do CDC
, atribui a responsabilidade principal e objetiva ao
fabricante
, produtor, construtor e importador. A responsabilidade do
comerciante
, por sua vez, é
subsidiária
, e somente se configura nas hipóteses taxativas do
art. 13 do CDC
: (I) quando o fabricante não puder ser identificado; (II) quando o produto for fornecido sem identificação clara de seu fabricante, produtor, construtor ou importador; ou (III) quando não conservar adequadamente os produtos perecíveis. No caso dos autos, nenhuma dessas hipóteses se verifica.

O fabricante,
LATICINIOS MANIA LTDA.
, foi devidamente identificado na petição inicial (
ID 19089704
) e integrou o polo passivo da demanda, apresentando defesa (
ID 19089716
).

Ademais, a causa de pedir está centrada em um suposto vício de fabricação e de informação (discrepância nas datas impressas na embalagem), e não em falha de conservação do produto nas dependências do supermercado. Desse modo, a responsabilidade é exclusiva do fabricante, sendo o comerciante parte ilegítima para responder à demanda, conforme corretamente decidido na origem. A manutenção da extinção do processo, sem resolução de mérito, em relação ao
ITAPOA SUPERMERCADO LTDA.
, é, portanto, medida que se impõe.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito em relação à fabricante
LATICINIOS MANIA LTDA
. O recorrente defende a tese de que, em se tratando de responsabilidade objetiva, o nexo causal seria presumido. Contudo, tal argumento não encontra amparo legal ou doutrinário.

A responsabilidade objetiva, prevista no art. 12 do CDC, afasta a necessidade de comprovação de culpa do fornecedor, mas não isenta o consumidor de demonstrar os elementos básicos da responsabilidade civil: o defeito do produto, o dano sofrido e o nexo de causalidade entre ambos. No presente caso, o recorrente não logrou êxito em comprovar o defeito do produto.

A alegação de impropriedade baseia-se unicamente na divergência entre a data de fabricação (supostamente 29/10/2025) e a de validade (29/04/2025). Entretanto, a empresa recorrida apresentou um robusto conjunto probatório em sentido contrário, destacando-se a Ficha de Fabricação do lote nº 4024 (ID 19089721) e o Relatório de Rastreabilidade de Venda (ID 19089722), documentos que atestam que o produto foi, na realidade, fabricado em 29/01/2025, com validade para 29/04/2025.

Considerando que a compra ocorreu em 14/04/2025, conforme nota fiscal (ID 19089707), o produto estava inequivocamente dentro do prazo de validade.

A inconsistência na data de fabricação impressa na embalagem configura, no máximo, um vício de informação que, isoladamente e diante da clareza da data de validade, não é suficiente para caracterizar o produto como defeituoso ou impróprio para o consumo.

Ademais, a fabricante juntou laudos de controle de qualidade que atestam a regularidade sanitária do lote em questão (ID. 19089720). Da mesma forma, o nexo de causalidade não foi minimamente demonstrado.

Embora o recorrente tenha apresentado documentos médicos que comprovam o seu mal-estar (ID 19089706), diagnosticado como "gastroenterite e colite não infecciosas" (CID K52.9), não há qualquer prova técnica que vincule tal quadro clínico especificamente à ingestão do requeijão.

Como bem ressaltado na sentença, a gastroenterite é uma patologia de origem multifatorial, podendo ser causada por vírus, bactérias ou outros alimentos e bebidas.

O diagnóstico médico baseou-se no relato do próprio paciente ("após ingesta alimentar suspeita", ID 19089706, pág. 12), sem a realização de exames laboratoriais que pudessem identificar o agente causador da infecção.

Assim, ausente a prova do defeito do produto e do nexo causal, não há que se falar em dever de indenizar, incidindo a excludente de responsabilidade prevista no art. 12, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, que afasta a responsabilidade do fabricante quando este prova a inexistência do defeito que lhe foi imputado. Por consequência, resta prejudicada a análise do dano moral, que não pode ser reconhecido sem a demonstração dos pressupostos da responsabilidade civil.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Posto isso,
conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau (
ID 19089732
) por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, com fundamento no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)